Tribunal: TJES
Processo: 5014375-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014375-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. B. P. D. S.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. ALEGADA OMISSÃO. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. DISTINÇÃO ENTRE ASSISTÊNCIA MÉDICA E APOIO PEDAGÓGICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por H.B.P.D.S., menor representada por sua genitora, contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, para excluir da obrigação de custeio o fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, ao fundamento de que tais serviços possuem natureza predominantemente pedagógica e educacional. A embargante sustenta omissão quanto à análise do relatório médico que indicaria serem tais atividades extensão da terapia ABA e parte integrante do tratamento de saúde prescrito para paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar detidamente o relatório médico apresentado pela parte embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que afastou a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia ao distinguir assistência médica de suporte pedagógico, concluindo que o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar extrapola os limites da cobertura contratual do plano de saúde.

O colegiado consignou expressamente que a responsabilidade por apoio educacional, adaptação curricular e inclusão escolar decorre da legislação específica e compete ao sistema de ensino e ao Estado, não à operadora de saúde suplementar.

A alegação de ausência de análise pormenorizada do relatório médico não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão recursal da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar possui natureza predominantemente pedagógica e não integra a cobertura obrigatória do contrato de assistência à saúde.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/14; Resolução Normativa ANS nº 469/2021; Resolução Normativa ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.372.049/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; STJ, AREsp 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJES, AI 5002774-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05/09/2024; TJES, AI 5001993-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014375-19.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: H.B.P.D.S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRISTIELLE BARBOSA CARDOSO

EMBARGADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
H.B.P.D.S.
, representada por sua genitora (ID 13193432), visando sanar suposta omissão no acórdão (ID 12988404) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde.

O referido julgado excluiu da obrigação de custeio da
UNIMED VITÓRIA
o acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, sob o fundamento de que tais serviços possuem caráter predominantemente pedagógico/educacional, extrapolando o escopo do contrato de assistência médica.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise pormenorizada do relatório médico juntado aos autos. Alega que o colegiado não teria considerado que as atividades a serem desenvolvidas em ambiente domiciliar e escolar não possuem caráter meramente educacional, mas representam a continuidade da própria terapia ABA, sendo parte integrante e indissociável do tratamento de saúde prescrito à menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Contrarrazões apresentadas pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID 15623316), defendendo o desprovimento dos embargos de declaração.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se por meio de parecer (ID 18847166), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, por não vislumbrar qualquer vício sanável na forma do art. 1.022 do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, antecipo que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de
negar-lhes
provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por H.B.P.D.S., menor impúbere representada por sua genitora, deferiu liminar determinando a cobertura do tratamento pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias multidisciplinares, adaptação do currículo escolar, fornecimento de professor auxiliar durante as atividades escolares e assistência domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a cobrir integralmente o tratamento prescrito, incluindo terapias comportamentais e suporte educacional e domiciliar; e (ii) estabelecer se a exigência de adaptação curricular, professor auxiliar e assistência domiciliar extrapola a cobertura contratual e os limites da assistência à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde deve cobrir os tratamentos prescritos para o TEA que estejam relacionados à assistência médica e terapêutica, nos termos da Lei nº 9.656/98 e das resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que garantem a cobertura de terapias multidisciplinares para transtornos do desenvolvimento, incluindo o método ABA.

4. A obrigação de fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar ultrapassa a cobertura do contrato de assistência à saúde, pois envolve serviços de natureza educacional e pedagógica, regidos pela Lei nº 12.764/12 e pelo Decreto nº 8.368/14, que atribuem essa responsabilidade às instituições de ensino.

5. A exigência de adaptação curricular e de assistência domiciliar não encontra respaldo contratual nem legal, pois não se trata de serviço de assistência médica ou hospitalar, mas sim de apoio pedagógico e inclusão escolar, devendo ser provido pelo sistema educacional.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais de Justiça reconhece que os planos de saúde não estão obrigados a custear serviços educacionais prestados em ambiente escolar ou domiciliar, ainda que recomendados por profissionais da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de adaptação curricular, fornecimento de professor auxiliar e assistência domiciliar, mantendo-se a cobertura das demais terapias indicadas no laudo médico.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde deve cobrir tratamentos prescritos para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) que se enquadrem na assistência médica e terapêutica, conforme a legislação e as normas da ANS.

2. A obrigação de fornecer acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar não se insere na cobertura do plano de saúde, pois trata-se de serviço de natureza educacional, cuja responsabilidade recai sobre o sistema de ensino.

3. A exigência de adaptação curricular e assistência domiciliar extrapola os limites do contrato de assistência à saúde e não pode ser imposta ao plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/14; Resolução Normativa ANS nº 469/2021 e nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.372.049/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; STJ, AREsp 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020; TJES, AI 5002774-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05/09/2024; TJES, AI 5001993-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/08/2024.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a distinção entre assistência médica e apoio pedagógico, concluindo que o suporte em ambiente escolar, independentemente da recomendação médica, constitui obrigação do sistema de ensino e do Estado, extrapolando os limites do contrato de saúde suplementar regido pela Lei nº 9.656/98.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar vício de omissão, mas sim rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nesta sede:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
H.B.P.D.S.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.